Tribunal: TJBA
Processo: 8038452-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038452-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PEDRO DE SOUZA BARROS

Advogado(s)
:
ANTONIO MARCOS DOS SANTOS

AGRAVADO: THALITA BRENA AMARAL BARROS

Advogado(s)
:
CAMILA DOURADO GIARETTON

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AGRAVADA ESTUDANTE DE MEDICINA. MAIORIDADE CIVIL. ATUALMENTE COM 25 ANOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor de filha maior, estudante de Medicina, no valor de dois salários-mínimos acrescidos da metade das despesas médicas extraordinárias. O Agravante sustenta a impossibilidade financeira de arcar com a verba alimentar, em razão de dívidas expressivas e doença grave, requerendo a redução ou exoneração da obrigação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a adequação da verba alimentar provisória fixada, à luz do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, considerando a maioridade da filha, sua fase final no curso de Medicina, bem como as dificuldades financeiras e de saúde enfrentadas pelo pai.

III. Razões de decidir

3. A maioridade civil não extingue, por si só, o dever alimentar, persistindo quando o filho cursa ensino superior e não possui meios próprios de subsistência.

4. Contudo, essa obrigação deve ser modulada conforme as circunstâncias do caso, especialmente diante da iminência de conclusão do curso e da existência de patrimônio em nome do alimentando.

5. A titularidade de imóvel rural em nome da Agravada e a ausência de exploração econômica não afastam sua relevância na avaliação da necessidade alimentar. Ausência de incapacidade para o trabalho.

6. A condição de saúde e os documentos que comprovam dívidas e tratamentos médicos do Agravante demonstram sua limitação financeira.

7. A fixação da verba alimentar em dois salários-mínimos mostrou-se excessiva diante das possibilidades reais do alimentante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. A obrigação alimentar de pai em favor de filha maior estudante subsiste, mas deve ser proporcional à efetiva necessidade do alimentando e à possibilidade econômica do alimentante. 2. A existência de patrimônio em nome do alimentando e a proximidade de sua inserção no mercado de trabalho são fatores que autorizam a revisão ou exoneração dos alimentos provisórios."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038452-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante PEDRO DE SOUZA BARROS e como apelada THALITA BRENA AMARAL BARROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

Presidente

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA